Tribunal: TJSP
Processo: 0062854-10.2012.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Pretensão nitidamente infringente – Prequestionamento – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0062854-10.2012.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
QUADRA 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, é embargado ERIVAN
PAIXÃO BARBOSA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0062854-10.2012.8.26.0002/50000
2
VOTO No 51069
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0062854-10.2012.8.26.0002/50000
EMBARGANTE Quadra 138 Empreendimento Imobiliário Ltda.
EMBARGADO Erivan Paixão Barbosa da Silva
RECURSO Embargos de declaração Pretensão
nitidamente infringente
Prequestionamento

Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls.516/523,
sustentando a Quadra 138 Empreendimento Imobiliário Ltda. ser ele omisso quanto aos
artigos 186, 393, caput e parágrafo único, 927, parágrafo único, 402, 403 e 421, todos do
Código Civil. Requereu o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Sabidamente, “Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo
Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na
decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões
já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.” (EDcl no
AgInt nos EDcl no AREsp 770.870/SC, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJe 29/11/16).
Os presentes embargos de declaração não apontam nenhuma omissão,
obscuridade ou contradição que possa ser sanada pela via utilizada, eis que as matérias
submetidas ao crivo desta Câmara foram analisadas e devidamente julgadas.
Quanto aos alegados danos materiais, anota-se que a pretensão autoral foi
amplamente analisada à luz da legislação vigente, em consonância com a tese fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça em regime de recursos repetitivos (Tema 996): “1.2 No caso
de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o
prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a
ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor
locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse
direta ao adquirente da unidade autônoma”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0062854-10.2012.8.26.0002/50000
3
Demais disso, o órgão judicial não está obrigado a citar dispositivos legais
em suas decisões, embora lance mão dos seus regramentos. Nesse sentido, tenha-se em
mente que “É desnecessário que o julgado se refira pontualmente a todos os dispositivos
legais suscitados pelas partes, sendo suficiente que promova adequada solução à
controvérsia” (ACO 541 ED/ DF, Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, Min. Rosa
Weber, em 16/12/16).
Por fim, frise-se ser desnecessária a oposição de embargos de declaração
com o escopo de prequestionamento, como pretende a embargante. Tenha-se em mente que
“É desnecessário que o julgado se refira pontualmente a todos os dispositivos legais
suscitados pelas partes, sendo suficiente que promova adequada solução à controvérsia”
(ACO 541 ED/ DF, Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, Min. Rosa Weber, em
16/12/16).
Assim, decisão embargada chegou à conclusão lastreada em fundamentos
sólidos, espelhando motivações para o entendimento assumido, não se apresentando
omissa acerca de tema relevante.
Rejeitam-se, pois, os embargos de declaração.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator